Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N° 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). CONFIGURADA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REPERCUSSÃO NA TOTALIDADE DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O lapso temporal de 60% (sessenta por cento) para progressão de regime somente é exigido aos condenados reincidentes específicos, isto é, em delito de natureza hedionda ou equiparada, o que se verifica na espécie.
2. Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação” (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015).
3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.